Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-82.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000222-82.2014.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante : AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO
Apelados : CLAÚDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 0000222-82.2014.8.11.0005
O apelante peticiona junto ao Id. no 47200980, dizendo que não foi validamente intimado sobre o resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, tendo em vista que a publicação do acórdão que rejeitou os declaratórios foi dirigida ao seu antigo advogado, ao invés do seu atual representante no feito, e, por esse motivo, pede “seja declarada a nulidade da publicação do acordão, bem como da certidão de trânsito em julgado, (...) com a republicação do julgado constando o nome do novo advogado (Patrick Sharon, OAB/MT 14.712), operando-se a reabertura do prazo processual”.
Verifica-se que, de fato, ao interpor o recurso de embargos de declaração, o apelante/embargante Augusto Antônio de Conto juntou aos autos procuração ad judicia constituindo como novo procurador o advogado Patrick Sharon (OAB/MT no 14.712) (cf. Id no 24052969), e, inclusive, solicitou que, a partir de então, todas as publicações fossem dirigidas ao causídico recém-constituído (cf. Id. no 24052966).
Logo, uma vez que a publicação do julgamento dos embargos de declaração realmente foi dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado como o destinatário das comunicações (cf. Id. no 47200985), há de ser reconhecida a nulidade da intimação e a necessidade de renovação do ato processual (CPC, art. 272, §5o).
Portanto, acolho o pedido do apelante/embargante, a fim de declarar a nulidade da publicação do acórdão proferido nos autos do RED no 0000222-82.2014.8.11.0005, disponibilizada no DJe no 10668, de 31.01.2020 (cf. Id. no 47200985), como também da certidão de trânsito em julgado (cf. Id. no 36170497), e, consequentemente, restituo o prazo recursal a AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO a fim de, querendo, possa interpor o(s) recurso(s) cabível(eis) à espécie, devendo ocorrer a republicação do acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração durante a sessão ordinária do dia 28.01.2020.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator